Tribunal: TJDFT
Processo: 0012825-89.2014.8.07.0009
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM HARMONIA COM AS PROVAS DOS AUTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, geralmente praticados à ausência de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo quando é proferida em harmonia com as demais provas produzidas nos autos.
2. Para configurar o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, do CP), basta que o agente pratique ato libidinoso ou conjunção carnal com a vítima menor de 14 (quatorze) anos, sendo irrelevante o seu consentimento. Inteligência da Súmula 593 do STJ.
3. Devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do delito descrito nos autos pelas declarações seguras da vítima que se encontram em consonância com os relatos das demais informantes ouvidas e com o próprio resultado do exame de corpo de delito, incabível a absolvição por insuficiência de provas.
4. Recurso conhecido e desprovido.